Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-51.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE DA DÍVIDA PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE: AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
II. A instituição financeira responde de forma objetiva pelos danos suportados pelos consumidores, especialmente nos casos envolvendo fraude cometida por terceiro, nos termos da Lei 8.078/1990, artigo 14 e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Porém, não desponta a responsabilidade civil, por ausência do nexo causal, quando resultar demonstrada a culpa exclusiva do consumidor no evento danoso.
III. A instituição financeira apelada se desincumbiu do ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II) em demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e da utilização de mecanismos de segurança e de verificação da identidade visual do consumidor.
IV. Apesar da ocorrência da fraude, não há nexo causal que enlace alguma falha na prestação de serviços da instituição bancária, de modo que não há de se cogitar em sua responsabilização civil pelos danos experimentados pela parte demandante (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II).
V. Recurso conhecido e desprovido.